Tribunal: TCU
Processo: 002.566/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Leonildo Vargas, na condição de gestor dos recursos, e do Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública, na condição de contratado, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 749559.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Leonildo Vargas e do Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 749.559, destinado à execução de ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei n° 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Leonildo Vargas e Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei n° 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonildo Vargas e do Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Indesi Brasil -Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública (CNPJ: 07.560.145/0001-96) em solidariedade com Leonildo Vargas. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/3/2012 16.787,51 30/3/2012 12.590,62 30/3/2012 24.294,85 5/4/2012 657,70 5/4/2012 3.500,00 5/4/2012 1.055,50 5/4/2012 2.154,86 4/3/2011 51.164,12 10/3/2011 25.000,00 30/3/2011 1.290,00 5/4/2011 40.000,00 8/4/2011 1.000,00 20/4/2011 348,30 29/4/2011 2.387,50 29/4/2011 2.387,50 29/4/2011 2.387,50 29/4/2011 4.000,00 2/5/2011 1.290,00 5/5/2011 1.000,00 5/5/2011 3.760,00 6/5/2011 545,00 6/5/2011 800,00 6/5/2011 181,73 10/5/2011 75,00 10/5/2011 75,00 10/5/2011 75,00 20/5/2011 37,50 20/5/2011 37,50 20/5/2011 636,07 27/5/2011 10.803,45 27/5/2011 20.055,00 31/5/2011 22.154,00 1/6/2011 1.290,00 3/6/2011 545,00 3/6/2011 2.387,50 3/6/2011 1.000,00 3/6/2011 545,00 7/6/2011 181,73 10/6/2011 630,00 20/6/2011 315,00 20/6/2011 681,50 30/6/2011 5.004,00 30/6/2011 4.000,00 4/7/2011 1.290,00 6/7/2011 545,00 6/7/2011 20.000,00 6/7/2011 545,00 6/7/2011 1.000,00 7/7/2011 181,73 11/7/2011 75,00 13/7/2011 2.387,50 20/7/2011 37,50 20/7/2011 636,07 1/8/2011 1.000,00 3/8/2011 86,95 10/8/2011 75,00 19/8/2011 326,07 19/8/2011 37,50 2/9/2011 545,00 2/9/2011 1.000,00 2/9/2011 545,00 5/9/2011 1.290,00 6/9/2011 181,73 20/9/2011 681,50 6/10/2011 545,00 6/10/2011 1.000,00 6/10/2011 545,00 7/10/2011 181,73 20/10/2011 681,50 3/11/2011 1.290,00 7/11/2011 545,00 7/11/2011 181,73 7/11/2011 1.000,00 7/11/2011 545,00 7/12/2011 1.000,00 17/1/2012 17.619,94 17/2/2012 11.937,50 17/2/2012 30.131,46 22/2/2012 562,50 23/2/2012 2.580,00 23/2/2012 2.891,60 23/2/2012 5.082,08 5/3/2012 10.260,00 21/3/2012 1.750,00 26/3/2012 2.670,00 26/3/2012 2.670,00 26/3/2012 2.670,00 26/3/2012 2.683,22 28/3/2012 6.660,00 9.3. aplicar, individualmente, a Leonildo Vargas e ao Indesi Brasil a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/1992, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina, para as providências que entender cabíveis.